Tribunal: CARF
Processo: 10530.003289/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003289/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SUED DA SILVA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$66,58 para saldo
de imposto a pagar de R$3.199,04. A notificação noticia deduções indevidas de despesas
médicas e com instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 17/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
31/10/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de parte dos valores glosados, além de relatar questões atinentes a mudanças de
endereço.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003289/2007-69
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.295 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.003289/2007-69

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 43/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Mantém-se como indevida a dedução de despesas médicas efetuada na declaração de
ajuste anual, quando não apresentada documentação comprobatória hábil e suficiente
para caracterizar a efetiva realização das despesas.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer a dedução das despesas
com instrução e de parte das despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/1/2010 (fl. 50), o contribuinte, em
19/2/2010 (fl. 51), apresentou recurso voluntário, às fls. 51/54, alegando que:
- tendo sido intimado da decisão proferida, compareceu à Receita Federal do
Brasil, quando foi informado que faria jus à redução da multa em 20% no caso de parcelamento
e em 30% para quitação à vista.
- discorda das reduções apontadas, visto que, por ocasião do lançamento, as
reduções aplicadas seriam de 50% para pagamento à vista e de 40% para parcelamento.
- aduz que, na pendência de julgamento, deveriam ser mantidas as reduções
iniciais e não majoradas em desfavor do contribuinte.
- requer a aplicação do percentual de 40% da multa de ofício para pagamento
parcelado do débito tributário.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Cabe analisar a tempestividade do recurso apresentado.
O recorrente foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/1/2010
(fl.50), terça-feira. Assim, o prazo de 30 dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235, de
1972, começou a fluir em 20/1/2010, findando em 18/2/2010 (quinta-feira).
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 19/2/2010 (fl.51), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital